Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703406-62.2018.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO MENDES RODRIGUES RECORRIDAS: MARIA ERMELINDA FERREIRA LEMOS, BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa e a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO DECIDIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DO PRODUTO. MOMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de quantia relativa o valor da compra do bem, porquanto objeto de evicção. 2. A questão relativa à inversão do ônus da prova foi objeto de decisão do juiz singular e confirmada em segunda instância em sede de Agravo de Instrumento, restando, portanto, preclusa. 3. A evicção, prevista nos artigos 447 a 457 do Código Civil, ocorre quando o adquirente perde a propriedade ou posse de um bem em virtude de sentença judicial ou execução de ato administrativo que reconhece a terceiro direito anterior sobre a coisa. Seu efeito jurídico é a restituição integral do preço ou dos valores pagos pelo evicto, incluindo-se despesas do contrato e prejuízos diretamente advindos da evicção. 4. O artigo 450, inciso II, do Código Civil dispõe ser devida a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente tenham sido resultado da evicção, de modo a oferecer à parte a restituição integral dos valores perdidos. 5. Os prejuízos resultantes da perda da coisa devem ser provados pelo evicto, até mesmo em decorrência do princípio que rege as perdas e danos e que abrange o ressarcimento integral. 6. Não demonstrando o autor que o defeito no produto seja anterior à venda do bem pelos requeridos, afigura-se incabível a indenização por suposta evicção. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumido, buscando a inversão do ônus da sucumbência, sob o argumento de haver relação de consumo, pois teria adquirido o veículo junto à empresa Bali Veículos; b) artigos 447, 457 e 934, todos do Código Civil, sustentando que adquiriu o veículo junto à Bali Brasília Automóveis Ltda. e, posteriormente, o alienou a terceiro, porém, no momento da transferência foi detectada fraude consistente na alteração das características do veículo, conforme laudo da Polícia. Assim, em face a evicção, tem direito de se ver ressarcida dos prejuízos sofridos em decorrência da perda do bem. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. A recorrida Bali Brasília Automóveis Ltda. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Israel Marinho da Silva, OAB/DF 39.805. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 6o, inciso III, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que “A questão se encontra preclusa, haja vista que em despacho saneador (ID 24779402), o MM juiz da causa indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório por considerar sem razoabilidade exigir a prova de fato negativo, por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível” (ID 26151372-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 447, 457 e 934, todos do CC, pois o acórdão impugnado decidiu que o recorrente não produziu prova de que a fraude tenha ocorrido antes da transferência do veículo, não se desincumbido, portanto, do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito à indenização pleiteada (ID 25135586-Pág. 3). Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, em atenção ao ID 26231738-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Israel Marinho da Silva, OAB/DF 39.805. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003